Tribunal: STF
Processo: HC 245628
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.621.554/ES (e-doc. 11).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante o cometimento do crime previsto no art. 129, § 2°, inc. IV, do Código Penal (lesão corporal gravíssima). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa (e-doc. 5). Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. Formalizado agravo ao STJ, a Ministra Presidente não conheceu do recurso (e-doc. 8). Seguiu-se o agravo regimental referido, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base. Aduz que a valoração da culpabilidade e das consequências do crime ocorreu de forma equivocada, uma vez utilizados elementos intrínsecos ao tipo, “já que o golpe de faca e a cicatriz caracterizam o próprio delito de lesão corporal.” Frisa a desproporcionalidade na primeira fase dosimetria, sendo aumentada a pena-base em 3 anos e 3 meses apenas como base nas duas circunstâncias judiciais negativadas.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais sem motivação idônea, bem como a aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias desfavoráveis eventualmente mantidas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato ora impugnado, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, mantendo a visão adotada pela Ministra Presidente, assentou a inadmissibilidade do agravo em recurso especial e do agravo regimental subsequente, uma vez não impugnados, especificamente, os fundamentos dos atos recorridos, situação atrativa do óbice do verbete nº 182 da Súmula do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018;  HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2022, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. Eis o que constou do acórdão alusivo à apelação: 



    “No caso em comento, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante expressamente considerou desfavorável ao réu a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime, sendo a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando que a pena in abstracto do crime de lesão corporal gravíssima varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. 



    Diante disso, a defesa requer o afastamento das circunstâncias judiciais de culpabilidade e consequências do crime, sustentando que foram utilizados fundamentos inerentes ao crime para tanto. 



    Todavia, analisando a fundamentação utilizada na sentença e as circunstâncias fáticas do caso, entendo que não merece reforma a primeira fase da dosimetria, considerando que i) a culpabilidade é acentuada em razão da facada ter sido desferida próxima ao pescoço da vítima, local mais sensível e que traz maior risco de vida ao ofendido, bem como ii) as consequências são desfavoráveis, considerando que, conforme Laudo de Exame de Lesão Corporal à fl. 86, o réu ficou com cicatrizes em 03 (três) regiões diferentes do corpo. 



    De igual modo, quanto ao patamar de aumento para cada circunstância judicial desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria, coaduno com o entendimento de que “considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP” (TJDF; APR 00047.37-48.2017.8.07.0012; Ac. 138.7286; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 18/11/2021; Publ. PJe 30/11/2021) 



    Dito isso, in casu, verifico que o MM. Juiz sentenciante utilizou quantum pouco acima do patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativada, de forma fundamentada, razão pela qual não há que se falar em desproporcionalidade no quantum fixado na primeira etapa. 



    Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base do apelante, não havendo mácula a ser corrigida.” (e-doc. 5; grifos nossos). 



    12. Entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base, conforme se observa, está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. Saliente-se que o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Diferentemente do que pretendido pela impetrante, o magistrado não está adstrito a limite de exasperação, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (...) 9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus.”



    (RHC nº 178.516-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 27/05/2020; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator